Tribunal: TJDFT
Processo: 0722105-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0722105-26.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MICHEL ROCHA RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de MICHEL ROCHA RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que decretou a prisão preventiva do Paciente, denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e IV, § 2o-A, inciso I, do Código Penal – CP. A Defensoria Pública informa que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão de não ter sido encontrado para citação nos endereços diligenciados, razão pela qual foi determinada a sua citação por meio de edital. Não tendo o Paciente comparecido e nem constituído advogado, foi decretada a sua prisão preventiva para fins de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A Defensoria Pública alega, em síntese, não ter o Paciente empreendido fuga do distrito da culpa, inclusive por não ter conhecimento do inquérito e da ação penal, visto morar há cinco anos no mesmo endereço, possuindo vínculo empregatício fixo desde 2018. Ao questionar o reconhecimento feito pela vítima, alega violação ao art. 312 do CPP, por ausência de indícios mínimos de autoria. Pondera ainda que, passados mais de três anos do crime noticiado, não há envolvimento do Paciente em outras infrações, de modo que não estaria presente o periculum libertatis exigido pelo art. 315, § 1o do CPP, tornando inidônea a decretação/manutenção da custódia cautelar para fins de garantia da ordem pública. Aponta ser o Paciente primário, com residência fixa e vínculo empregatício com o qual sustenta esposa e filhos, sendo portador de doença cardíaca grave, exigindo uso contínuo de medicamentos. Requer, em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, seja a ordem concedida para revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sugerindo como opção a monitoração eletrônica. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do Paciente no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. Importa também destacar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Dito isso, em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelos impetrantes, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. A decisão que confirmou a prisão preventiva, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, restou suficientemente fundamentada (ID 27166769 - pág. 2), consoante se confere, in verbis: “Vistos etc. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulada em favor de MICHEL ROCHA RIBEIRO, devidamente qualificado nos autos, sob o fundamento da não presença dos requisitos necessários ao decreto da custódia cautelar, em especial, a necessidade do resguardo da ordem pública, dadas as suas condições pessoais favoráveis. Ouvido, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, por entender presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar. Compulsando os autos, em especial os principais, divisa-se a presença dos pressupostos necessários à medida constritiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória, bem como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Com efeito, nota-se que o decreto segregatório do requerente baseou-se na defesa da ordem pública, considerando os fatos a ele atribuídos, revelando especial gravidade concreta da ação, e garantia da aplicação da lei penal, dada a notícia de comportamento furtivo adotado após o suposto cometimento do ilícito. Verificando a decisão que decretou a custódia preventiva do requerente, nota-se que a ordem judicial se encontra devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos necessário à sua adoção, conquanto excepcional, baseada em fundamentos apresentados pelo órgão ministerial. Pelos elementos indiciários constantes nos autos, conforme consta da denúncia, o requerente no dia 1o de maio de 2018, por volta das 17h, no Núcleo Rural Lago Oeste, Rua 18, Sobradinho II/DF, na companhia do codenunciado Rone Pereira dos Santos, em acordo prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, teriam subtraidos para a dupla, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo GM/S10, cor preta, placas JIJ-9489/DF, dois aparelhos celulares e diversos objetos pertencentes à vítima Talita Vicino Rodrigues que estavam em seu interior, transportando-os para o Estado de Goiás. Consta, para tanto, que os denunciados, na direção do veículo Fiat/Siena, cor cinza, placas JFV-3672/DF, interceptaram a trajetória do automóvel GM/S-10, cor preta, placas JIJ-9489/DF, no qual estavam Talita e seu filho V.V.W., bloqueando-o. Em seguida, abordaram as vítimas, mediante o emprego de uma arma de fogo, fazendo com que descessem do veículo GM/S10. Durante as diligências, o veículo GM/S10 foi localizado pela polícia em posse do denunciado Rone Pereira dos Santos em Planaltina/GO, que empreendeu fuga durante a abordagem policial. No interior do veículo, foram encontrados a carteira de identidade de Jaqueline Rocha Ribeiro, companheira e irmã dos denunciados. Ato contínuo, os policiais se deslocaram ao local, onde localizaram parte dos objetos subtraídos da vítima, assim como o veículo Fiat/Siena, cor cinza, placas JFV3672/DF, utilizado durante o roubo. Por fim, aponta-se que a vítima reconheceu ambos os denunciados como os autores do roubo. Se verdadeiros os fatos, como pontuado na decisão em que decretou a custódia preventiva, pode-se denotar gravidade concreta da conduta atribuída ao requerente, de sorte, igualmente, a se identificar personalidade perigosa, cuja pisque mostra-se tendente ao cometimento de novas infrações. De outra banda, conforme notícia veiculada nos autos principais, o requerente, após o suposto cometimento do crime, evadiu-se do distrito da culpa, mostrando comportamento furtivo, razão porque se decretou a prisão preventiva para se garantir a aplicação da lei penal. Pontue-se que, desde a segregação, não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar possibilidade de concessão de liberdade do requerente, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão. Cumpre-se ressaltar que eventuais informações das condições pessoais do requerente, por si só, não autorizam a concessão de liberdade, já que esta se condiciona ao exame da desnecessidade de manutenção da custódia cautelar, o que não ocorre neste caso. Afirme-se, por outro lado, que, considerados os elementos apresentados nos autos, não se divisa como suficiente imposição de medida cautelar diversa da prisão que possa resguardar a incolumidade pública. Por derradeiro, em que pese a notícia do requerente ser acometido de comorbidades, como muito bem pontuado pelo órgão ministerial, tal situação não conduz à sua liberdade, na medida em que o sistema penitenciário adotou todos os mecanismos necessários à contenção do novo coronavírus, mediante a disponibilidade de insumos, e, acaso verificada a contaminação, o tratamento médico-hospitalar imprescindível para a recuperação do paciente. Posto isso, acolhendo a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da custódia cautelar, mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.” grifo nosso Da leitura ao decisum, e do exame dos documentos constantes nos autos, ao contrário do sustentado pela Defensoria Pública, entendo presentes, pelo menos nesse exame de cognição sumária, os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do Paciente. O deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria bem como a necessidade da manutenção da segregação, com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Na espécie, conquanto a Defesa questione o reconhecimento feito pela vítima e alegue fragilidade dos demais indícios, verifica-se que o fumus comissi delicti está evidenciado em suficientes elementos de prova constantes dos autos, segundo os quais o Paciente é coautor do delito apresentado nos autos. A segurança do reconhecimento feito pela vítima apontando a coautoria do Paciente, em cotejo aos demais elementos de prova, é matéria a ser devidamente apurada em sede de instrução probatória. Ressalta-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. O periculum libertatis, por sua vez, também se revela presente, haja vista a periculosidade evidenciada pelo Paciente no fato-crime concreto, considerando não só a natureza do crime mas, também, o modus operandi, pois os agentes interceptaram a trajetória do automóvel da vítima, bloqueando-o. Em seguida, mediante o emprego de arma de fogo e conduta muito agressiva, abordaram a vítima – apontando a arma para a sua cabeça –, e seu filho que estava no banco traseiro do automóvel, fazendo com que descessem do veículo (ID 27166770 - pág. 32). A gravidade concreta do delito perpetrado revela o periculum libertatis, evidenciando-se, a princípio, que a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à coletividade, sendo necessária a custódia cautelar. Ao menos em sede de exame perfunctório, o crime imputado ao Paciente indica a sua periculosidade e recomenda a manutenção da sua prisão para a garantia da ordem pública, na medida em que gera insegurança social. De igual forma, o não comparecimento, no decorrer de três anos, para responder em juízo sob o alegado desconhecimento do inquérito e da ação penal não se evidencia de plano, não elidindo, ao menos nessa assentada, a necessidade da custódia cautelar para fins de garantia aplicação da lei penal. Nesse aspecto, vale salientar, também, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para autorizar per se a liberdade provisória. Além do mais, o quadro de saúde do Paciente não se amolda – ao menos não se constata de imediato – na hipótese do inc. II, ou demais incisos, do artigo 318, do CPP, não bastando, frise-se, as circunstâncias pessoais favoráveis do Paciente para, per se, afastar prima facie os fundamentos do decreto prisional. Como visto, não apenas a decisão que decretou a prisão preventiva, mas também a decisão, ora questionada, que indeferiu a revogação da segregação cautelar, estão suficientemente fundamentadas, não se constatando a ausência de motivação, pois amparadas na realidade dos fatos descritos nos elementos de prova carreados aos autos. Assim, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, em que presentes os requisitos da custódia cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se referida cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a sua manutenção. Entende-se precoce, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, como pretende a impetrante, mostrando-se prudente e necessário aguardar maiores informações. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator